Tribunal: STF
Processo: RHC 257017
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Recorrente condenado à pena de 22 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) e de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Recurso por meio do qual se pleiteia a anulação da decisão do Conselho de Sentença, com a consequente determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O acórdão impugnado assentou, de um lado, a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas fixadas pelas instâncias antecedentes, a suficiência do conjunto probatório para afastar a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do art. 26 do Código Penal. Assim, não é possível, ao menos nesta via de cognição sumária, reavaliar os elementos de convicção firmados pela instância ordinária, a fim de corroborar a tese defensiva.



    4. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que é inviável o Habeas Corpus “quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.